Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700479-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ANDRADE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO ANDRADE DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0713271-20.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com objetivo ao reconhecimento do diploma de Bacharel no Curso Superior de Ciências Econômicas como capaz para o preencher os requisitos do edital objeto dos autos. A parte agravante narra que, além do Diploma de Bacharelado em Ciências Econômicas, também acostou aos autos diploma expedido pela Universidade Católica de Brasília que certifica que o agravante concluiu o “Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas do Currículo do Ensino Fundamental (Quatro Últimas Series), do Ensino Médio e da Educação Profissional, em nível médio” estando licenciado para lecionar na disciplina de MATEMÁTICA. Afirma que foi aprovado em processos seletivos anteriores, para o mesmo cargo de Professor Substituto da SEE/DF, em relação à disciplina de matemática e sempre lecionou em anos anteriores apresentando os mesmos Diplomas. Requer a concessão de efeito suspensivo para poder lecionar aula de matemática ate julgamento final do mérito, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento. No mérito, requer o reconhecimento do documento apresentado como hábil e a permissão para lecionar aulas de matemáticas. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O presente recurso tem como objeto a análise dos documentos apresentados pelo agravante para ver se preenchem os requisitos estabelecidos no edital publicado pela parte agravada, que se refere ao cargo de professor substituto. O cargo pretendido pelo agravante é o de item 2.26 do item anexado nos autos originários. Trata da matéria Matemática. O requisito disposto em edital é de diploma de conclusão de licenciatura plena em Matemática, ou em física, em Ciências Físicas e/ou Biológicas, em Ciências em Ciências naturais, em Química com habilitação em Matemática. Ou, ainda, em bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura. O agravante colaciona aos autos (ID 59308401 dos autos originários) diploma da Pontifica Universidade Católica de Goiás da conclusão do curso de Ciências Econômicas. Também, colaciona certificado de conclusão de programa especial de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental e médio que, em seu verso, indica que o licenciado está apto a lecionar a matéria de Matemática. Acontece que o Edital exige um diploma de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática ou em outras matérias e, em termos de diploma, apenas um foi apresentado, o da formação em Ciências Econômicas, matéria que não está relacionada no edital em questão. O agravante afirma que já exerceu este cargo em editais anteriores, e até colaciona declaração que comprova tais argumentos, mas esta não indica qual a matéria lecionada pelo agravante (ID 59308403 – folha 1 – autos originários). Assim, não vejo como preenchido o requisito da probabilidade do direito nesta cognição sumária. O edital é a lei do concurso público e deve ser respeitado em seus termos. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal e para apresentar documento minucioso, assim como já apresentado pelo agravante, sobre os períodos trabalhados pelo agravante em favor da Secretaria de Estado de Educação, indicando quais as matérias por este lecionadas. Após, retornem os autos para confecção do acórdão. Brasília/DF, 23 de abril de 2020 18:57:36. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator